Tribunal: TJDFT
Processo: 0739594-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739594-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MAANAIN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ANIBAL VIEIRA DE MELO, OZILIA GONCALVES DE MORAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que determinou a desconstituição da penhora salarial anteriormente deferida. BRB Banco de Brasília S.A. informa que a execução tem por objeto o inadimplemento de obrigação contratual decorrente de cédula de crédito bancário, cujo saldo devedor atualizado é de R$ 435.490,09 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e nove centavos). Sustenta a possibilidade de penhora de parte da remuneração com base na relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil quando não comprometer a subsistência digna do devedor. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora parcial de salários e proventos, desde que respeitado o mínimo existencial. Avalia que a decisão agravada não considerou que Ozilia Gonçalves de Morais continua a receber valor elevado, o que possibilita a penhora proporcional. Alega que Ozilia Gonçalves de Morais não comprovou suas despesas mensais, tampouco demonstrou efetivo comprometimento de sua subsistência. Argumenta que não foram oferecidos outros bens à penhora, nem indicados meios menos gravosos de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76336161). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A questão em discussão consiste em definir se a regra da impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de parte dos proventos para a satisfação de dívida não alimentar. Os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade da mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente e de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia e não há indícios de que os proventos recebidos por Ozilia Gonçalves de Morais ultrapassem o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de penhora de percentual de valores da remuneração mensal recebida pelo devedor. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o resultado perseguido pelo credor contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebida pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1899342, 0721124-89.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 14/08/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. ART. 833 INC IV, CPC. RENDA INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu penhora de 30% do salário do devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possiblidade de penhorar o salário do exequente no montante de 30%. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal dispõe que os trabalhadores têm o seu salário protegido na forma da lei. 4. O art. 833 do CPC dispõe que a remuneração, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e a remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nos casos do pagamento de prestação alimentícia. 5. O STJ tem entendido que a penhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando os rendimentos do devedor forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 6. No caso, o agravante aufere remuneração líquida inferior ao estipulado na jurisprudência, fator que impede a sua constrição para pagamento da dívida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese jurídica: “A impenhorabilidade dos vencimentos deve ser reconhecida quando a remuneração do devedor não ultrapassar o montante de 50 (cinquenta salários-mínimos.” ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 7o, X, CF; art. 833, IV, CPC Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021 (Acórdão 1915062, 0722247-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 10/10/2024.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF. O julgado em referência salientou, no entanto, que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito forem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. BRB Banco de Brasília S.A. não apresentou documento que corrobore que a sua pretensão de penhorar percentual dos proventos recebidos por Ozilia Gonçalves de Morais não afetará a dignidade dela e do seu núcleo familiar. O Juízo de Primeiro Grau considerou que a renda mensal de Ozilia Gonçalves de Morais é reduzida significativamente após a dedução de vários empréstimos. Entendeu que a continuidade da constrição salarial comprometeria a manutenção do mínimo existencial dela e de sua família e implicaria afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual determinou a desconstituição da penhora. A aferição sobre a real capacidade econômica de Ozilia Gonçalves de Morais e a possibilidade de se penhorar percentual da sua renda sem afrontar sua dignidade são matérias que demandam dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados Maanain Construções e Serviços Ltda., Anibal Vieira de Melo e Ozilia Gonçalves de Morais para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator